Tribunal: TJDFT
Processo: 0007018-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ISOLADA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.
1. Inexistindo prova suficiente para se reconhecer que o réu agiu com dolo de lesionar a vítima, havendo dúvidas até mesmo se ele deu causa à lesão sofrida pela ofendida ou se ela apenas se desiquilibrou e caiu da cama, inviável a condenação. Ademais, não se extrai dos fatos qualquer motivo para agressão física à vítima, diante da causa nobre da desinteligência dos atores que era rezar.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.